Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Processo : 0710118-27.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação cautelar antecedente, deferindo em parte a medida liminar requerida, determinando o bloqueio de ativos financeiros apenas da IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, no valor de R$ 14.875,00. A agravante narra a celebração de contrato com a IEX Agência para aquisição de US$ 3,500.00 (três mil e quinhentos dólares americanos), com entrega agendada para 24.03.2020, mediante o pagamento de R$ 14.875,00. Assevera que os valores não foram entregues e que há elevado número de lesados pelo mesmo motivo. Afirma que a IEX Agência era correspondente cambial da União Alternativa Corretora de Câmbio no momento da celebração do negócio, sustentando necessário o bloqueio nas contas bancárias dessa corretora, porquanto faltam recursos financeiros disponíveis nas contas da empresa IEX. Alega que a União Alternativa encerrou seu vínculo com a IEX, alterando a sua página oficial e os cadastros existentes na lista de correspondentes do Banco Central. Argumenta provada a probabilidade de seu direito e aponta o perigo de dano na inexistência de recursos financeiros disponíveis nas contas da devedora principal, bem como pelo fato de que a empresa devedora solidária tem dissipado as provas que demonstram o vínculo entre elas. Pede concessão a tutela recursal para o arresto de R$ 14.875,00 nas contas da empresa União Alternativa Corretora. No mérito, o provimento do recurso para, confirmando a tutela deferida, reformar a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Admito o recurso em conformidade com o art. 1.015, inc. I, do CPC, porquanto versa sobre tutela provisória. A tutela cautelar antecedente é espécie do gênero tutela de urgência, a qual deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em exame, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a serem observadas nas operações das instituições financeiras autorizadas a operar em aceite ou coobrigação em títulos cambiais a serem distribuídos no mercado (art. 14 da Lei 4.728/65), cabendo ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9o da Lei 4.595/64). Nesse arcabouço legal o Banco Central editou a Resolução 3.954/2011, dispondo no art. 1o da norma que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Destarte, no art. 2° da Resolução, ficou estabelecido que a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, in verbis: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Daí a solidariedade passiva (art. 265 do Código Civil) que, em harmonia às regras específicas do contrato de câmbio, ainda pode ser caracterizada por aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o), cuja incidência inclusive já fora reconhecida neste eg. Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte aresto: [...] 1. Descabe reconhecer a ilegitimidade passiva do banco apelante, já que este possui responsabilidade solidária com todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, do CDC, o que engloba, portanto, o correspondente bancário, cuja abertura e funcionamento se deu e dá em nome da instituição financeira, representando, na realidade, equação decorrente do risco-proveito auferido pelo banco ao delegar, sob a proteção de sua marca, algumas atividades bancárias ao correspondente. [...] (APC 0704837-41.2017.8.07.0018, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 2/8/2019) Nesse quadro, configurado o não cumprimento do contrato pela empresa IEX Câmbio por não entregar a quantia em moeda estrangeira encomendada[2] (US$ 3,500.00 referentes à transferência de R$ 14.875,00), factível o reconhecimento da responsabilidade solidária da União Alternativa Corretora de Câmbio, quanto aos prejuízos sofridos pelo agravante. Efetivamente, a consulta à página do Banco Central na internet[3] não demonstra neste momento a existência de contrato da União Alternativa, relativamente à IEX Câmbio. Também o site da União Alternativa na internet[4] nega a relação jurídica com a IEX Agência, senão vejamos a nota lançada na referida página: Prezado cliente, Informamos que a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (J&amp;b TURISMO) - CNPJ 16.745.130/0001-93, não faz parte do quadro ativo de correspondentes desta instituição. Informamos, ainda, que a Alternativa Corretora não faz venda de câmbio futuro (conforme Banco Central do Brasil, Resolução 3.568), e que todas as as operações de compra e venda de moeda estrangeira devem ser devidamente registradas através do contrato/boleto de câmbio, contendo todos os dados do instituição, do cliente e da operação e assinatura das partes, inclusive da corretora. Ficamos à disposição dos clientes para dúvidas e esclarecimentos através do telefone (51)2111 6200 e do e-mail controladoria@alternativacorretora.com.br. Nesse sentido, não custa lembrar que o art. 15, caput, inc. I, da Resolução 3.954/2011, determina à instituição contratante que mantenha, em página da internet acessível a todos os interessados, a relação atualizada de seus contratados, contendo razão social, nome fantasia, endereço da sede e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada contratado. Nada obstante, sem prejuízo da demonstração de fato no curso de dilação probatória, não se pode negar neste momento processual em que basta probabilidade do direito, o documento (id. 15771726) apresentado para a prova do vínculo entre as pessoas jurídicas demandadas, alegando o agravante, na origem, que a União Alternativa, alterou a sua página oficial e os cadastros na lista de correspondentes do Banco Central. Ao lado disso, o agravante ainda exibe informação do Banco Central (id. 15771725) dando conta de vínculo de correspondente cambial da IEX Agência com a União Alternativa contemporâneo ao negócio jurídico entre o agravante e a IEX Agência. Ocorre que o arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. A propósito, este Colegiado já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 17.10.2017. Negritado) Aqui, não há informações suficientes de que o agravado seja insolvente, tampouco de que venha dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Para isso, não bastam as ações de clientes da IEX Agência e a inexistência de saldo positivo nas contas da correspondente-agravada (id. 15783189). Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15771717. [2] Id. 15771720 e 15771721. [3] https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/correspondentescambio [4] https://alternativacorretora.com.br/correspondencia-cambial/